Tribunal: STF
Processo: RE 193285
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
VENCIMENTOS - IRREDUTIBILIDADE - ALCANCE. A
irredutibilidade de vencimentos, prevista na Constituição Federal -
artigos 7º, inciso VI, 37, inciso X, e 39, § 2º -, implica a
manutenção do poder aquisitivo do valor satisfeito, estando, assim,
ligado ao quantitativo real e não, simplesmente, nominal.
        VENCIMENTOS - REAJUSTE - DESPESA COM PESSOAL - LIMITE.
A norma inserta no artigo 38 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, em que se prevê um certo limite percentual da receita
a ser consumido com despesas de pessoal, não serve ao afastamento de
preceito mediante o qual Estado-membro disciplina a revisão dos
vencimentos dos respectivos servidores.